Tribunal: TJSP
Processo: 1005591-83.2024.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal de ambas as partes – Golpe da falsa central de atendimento – Autor que, seguindo orientações dos falsários que portavam seus dados pessoais, realizou transferências em favor de terceiros – Operações que todavia, muito destoavam do perfil de consumo do requerente – Desídia do demandante e falha no serviço

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal de ambas as partes – Golpe da falsa central de atendimento – Autor que, seguindo orientações dos falsários que portavam seus dados pessoais, realizou transferências em favor de terceiros – Operações que todavia, muito destoavam do perfil de consumo do requerente – Desídia do demandante e falha no serviço de segurança e prevenção de fraudes do banco réu – Culpa concorrente – Prejuízo material que deve ser repartido em igual proporção pelas partes – Danos morais não configurados – Sentença reformada em parte – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DO AUTOR DESPROVIDO.